Tribunal: TJMT
Processo: 1013552-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013552-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ZENEI DA SILVA CARVALHO - CPF: 415.148.151-68 (AGRAVADO), FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - CPF: 705.218.161-49 (ADVOGADO), KEZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 012.213.571-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (LIMINAR)
– RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. – URGÊNCIA HIPERTENSIVA. – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
e,
exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (LIMINAR)
nº
1016558-84.2024.8.11.0041
, ajuizada por
ZENEI DA SILVA CARVALHO
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Com efeito, mister ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa.

Na hipótese, pelo relatório/laudo médico que instrui a inicial, sendo o mesmo emitido pela médica
Dra. Marcella Silva Martello CRM 8978
, não resta dúvida quanto à urgência de realização da internação pretendida, motivo mais do que suficiente para justificar a medida de urgência, de modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico.

Logo, não há que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre o interesse do plano de saúde requerido e o direito fundamental à saúde, é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão.

Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada
para
determinar ao requerido, que adote as providências necessárias para que seja autorizada a internação do paciente ZENEI DA SILVA CARVALHO para tratamento adequado dentro conforme laudo médico carreado aos autos
.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a doença preexistente foi manifestada no momento da adesão, quando do preenchimento da declaração de saúde e, diante disso, o contrato foi formalizado com incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) [...]
”;

2)
“
[...] o Agravado ainda está em cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária para a patologia preexistente ao contrato e, portanto, seu pleito padece de plausibilidade, frente ao contrato pactuado [...]”
; e

3)
“
[...] lícita a negativa para a solicitação, eis que, conforme previsão legal, somente após 24 meses não é possível negar cobertura à procedimentos para doenças preexistentes [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso “
a fim de indeferir a tutela provisória concedida à Agravada
”.

A liminar foi indeferida no ID. 215939666.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 220472166, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante autorizasse a internação do Agravado em Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
, ainda mais por se tratar de situação em que a vida do paciente poderia correr riscos, haja vista ter apresentado “
urgência hipertensiva
”, conforme se vê nos documentos que instruem a inicial da ação originária
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da negativa feita pela empresa, esta poderá cobrar do consumidor o valor dispendido com a internação na UTI.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024